Tribunal: TJES
Processo: 0011251-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011251-51.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE MARIA JOSE FELICIO BARCELLOS
RELATOR(A):
DES. S
UBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL QUE VEIO A ÓBITO, TENDO ESSA CIRCUNSTÂNCIA SIDO NOTICIADA À AUTARQUIA SOMENTE MESES DEPOIS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932, POR SIMETRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

1.
Ação de repetição do indébito relacionado ao pagamento indevido de benefício previdenciário após a morte da servidora. Pagamento em julho e agosto de 2012, tendo a comunicação acerca do óbito – que se deu em 12/07/2012 – sido informado à autarquia somente em 14/09/2012.

2.
O magistrado aplicou a regra do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que prevê que
“prescreve (...) em três anos (...) a pretensão de reparação civil”
, o que culminou na extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista o transcurso de 03 (três) anos entre o depósito (a partir de 12/07/2012) e o ajuizamento da demanda (04/05/2017).

3.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, por simetria, deve ser aplicado também às ações movidas pela Fazenda Pública (STJ, REsp nº 1.519.386/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/05/2015, DJe 05/08/2015).

4.
Uma vez instaurado o procedimento administrativo para cobrança do débito, a prescrição se interrompe a partir da intimação do interessado, restando suspensa até o encerramento do procedimento.

5.
Recurso provido para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011251-51.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

APELAD
O:
ESP
Ó
LIO DE MARIA JOSE FELICIO BARCELLOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(IPAJM)

em face da r. sentença com cópia no ID 5303192 (fl. 56-56-v), que, nos autos da
ação
de repetição de indébito

proposta contra o
ESP
Ó
LIO DE MARIA JOSE FELICIO BARCELLOS
, pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o feito com a resolução do mérito.

Não houve condenação do
IPAJM
às custas processuais, por se tratar de autarquia pública isenta nos termos da lei estadual. Também não foi determinada a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte requerida não ingressou no feito.

Em suas razões, o apelante aduz que há erro de julgamento na r. sentença ao aplicar o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, uma vez que o prazo quinquenal aplicável à Fazenda Pública, previsto no Decreto nº 20.910/32 também incide sobre as dívidas passivas dos entes federados, sobrepondo-se à regra geral da lei civil.

Denota-se dos autos que o
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(IPAJM)
ajuizou a presente ação de repetição de indébito previdenciário em face do
ESP
Ó
LIO DE MARIA JOSE FELICIO BARCELLOS
para reaver valores relacionados a recebimento de pensão previdenciária.

Segundo a exordial, o pagamento do benefício se deu até 14/09/2012, quando a autarquia foi informada do óbito, que, no entanto, havia ocorrido em data anterior, em 12/07/2012.

Assim, pugnou pela condenação do espólio ao pagamento do valor histórico de R$ 2.791,09 (dois mil setecentos e noventa e um reais e nove centavos), correspondente ao pagamento indevido – realizado em julho e agosto de 2012 (fl. 11-v).

Em sentença, o julgador de origem considerou que, tratando-se de pretensão da Fazenda Pública contra particular, e não o inverso,
não
deveria incidir o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às pretensões de particulares em face do Poder Público.

Assim, o magistrado aplicou a regra do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que prevê que “
prescreve (...) em três anos (...) a pretensão de reparação civil
”, o que culminou na extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista o transcurso de 03 (três) anos entre o depósito (a partir de 12/07/2012) e o ajuizamento da demanda (04/05/2017).

Pois bem.

O cerne da discussão está na definição do prazo prescricional cabível para o ajuizamento da presente demanda. Em que pese o juízo de origem tenha considerado que se trata de “
pretensão da Fazenda Pública contra particular
”, entendo que não deve incidir o prazo prescricional previsto no Código Civil.

Isso porque a natureza da relação jurídica travada e a do débito objeto da demanda de cobrança não têm feição civil, como teria, por exemplo, no caso de contrato celebrado com particular. Nessa hipótese, ao menos em tese, poderia se cogitar a incidência das disposições gerais aplicáveis aos particulares em geral.

Ocorre que, no presente caso, o débito envolve pagamento indevido de benefício previdenciário, por ser a parte requerida o espólio de beneficiária da autarquia que veio a óbito.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
o prazo quinquenal previsto no
Decreto nº 20.910/32,
por simetria,

deve ser
aplicado
também às ações movidas pela Fazenda Pública
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESCRIÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, assentou a orientação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, e não trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2.
A jurisprudência é firme no sentido de que, pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora, como nas ações de regresso acidentária
. Precedentes: AgRg no REsp 1.423.088/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.5.2014; AgRg no AREsp 523.412/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.9.2014; e AgRg no REsp 1.365.905/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014. 3. "A natureza ressarcitória de tal demanda afasta a aplicação do regime jurídico-legal previdenciário, não se podendo, por isso, cogitar de imprescritibilidade de seu ajuizamento em face do empregador" (AgRg no REsp 1.493.106/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.12.2014).4. Recurso Especial não provido (STJ, REsp nº 1.519.386/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/05/2015, DJe 05/08/2015).

Ressalto que no julgado acima ementado, o Tribunal Superior também se debruçou sobre pretensão da Fazenda Pública voltada ao ressarcimento da autarquia previdenciária – naquele caso, o INSS, envolvendo benefício relacionado a acidente de trabalho – por valores pagos indevidamente. Cito, por oportuno, o trecho do acórdão nesse sentido:

(...) Logo,
se nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública o prazo prescricional é quinquenal, o mesmo período deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora, como nas ações de regresso acidentárias
, em respeito ao princípio da isonomia. (...) Verifica-se que o acórdão recorrido consignou que o
acidente de trabalho ocorreu em 5.8.2005 e o INSS concedeu benefício de pensão por morte
à dependente do segurado acidentado, o que vem sendo pago desde 21.8.2005.

Inclusive, outros Tribunais brasileiros têm adotado o mesmo entendimento, como ilustram os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. EXTRAVIO DE ARMAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRECEDENTE DO STF. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELA DECISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRETENSÃO NASCIDA COM A LESÃO AO DIREITO. TERMO A QUO. DATA EM QUE CONSTATADO O DANO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (CR, art. 37, § 5º). 2.
À Administração Pública, na cobrança de seus créditos, devem-se impor os mesmos prazos prescricionais aplicados ao administrado. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. Prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.
3. No sistema da independência das esferas de responsabilidades por atos praticados por servidor público, não há de se falar em interrupção da prescrição da pretensão de ressarcimento de danos pela decisão proferida em processo administrativo, destinada a apurar eventual transgressão disciplinar por parte do militar. 4. Pelo princípio da actio nata, a lesão ao direito, in casu, remonta ao momento em que detectada a ocorrência do dano decorrente do extravio da pistola, sendo este o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal. 5. Prescrição do fundo de direito caracterizada. 6. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5001868-53.2016.8.13.0672; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 04/05/2023; DJEMG 04/05/2023)

______________

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DE SÃO PAULO. Pretensão de pagamento de indenização em razão de desvio de função. Autor que é servidor estatutário, Agente Policial, e alega exercer funções de Investigador de Polícia. Sentença de procedência, para condenar a requerida ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos. MÉRITO. Pagamento de valores decorrentes de desvio de função. Cabimento. Prova documental e testemunhal que atestam o exercício de funções de outro cargo. Pagamento das diferenças salariais e seus reflexos que é devido, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. Incorporação. Impossibilidade. Inteligência da Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
PRAZO PRESCRICIONAL DAS DIFERENÇAS. Prescrição trienal. Inaplicabilidade. Princípio da Simetria. Aplicação da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À Fazenda Pública. Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 e Tema 905, do C. STJ. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos. (TJSP; APL-RN 1016651-96.2021.8.26.0053; Ac. 15418264; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 22/02/2022; DJESP 08/03/2022; Pág. 2290).

Assim, tratando-se de cobrança envolvendo obrigação de trato sucessivo, o direito ao ressarcimento alcança todas as parcelas pagas dentro do período de 05 (cinco) anos, o que evidencia o desacerto da r. sentença ao extinguir o feito pelo advento da prescrição.

Somado a isso, uma vez instaurado o procedimento administrativo para cobrança do débito (processo nº 77527860), a prescrição se interrompe a partir da intimação do interessado, restando suspensa até o encerramento do procedimento. Nesse sentido, assim já decidiu o Eg. Tribunal Regional Federal da 3
a
Região:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ART. 37, § 5º, DA CF LIMITADA ÀS AÇÕES PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS POR ANALOGIA COM DECRETO Nº 20.910/32. BOA FÉ OBJETIVA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INSS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Inaplicável, in casu, a aplicação da regra do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, tendo em vista que o seu campo de aplicação se limita às ações decorrentes de atos de improbidade. -
Tendo em vista o disposto no Decreto nº 20.910/32, que preceitua o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões ressarcitórias exercidas contra a Fazenda Pública, e, à míngua de previsão legal e em respeito aos princípios da isonomia e da simetria, deve o mesmo prazo ser aplicado nas hipóteses em que a Fazenda Pública é a autora da ação (STJ, RESP 1.519.386/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 26/05/2015). - O artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 08 de janeiro de 1932, recepcionado pela CF de 1988, dispõe que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem, de regra, em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originaram os danos
. -
O marco que inicia a prescrição do direito ao ressarcimento ao INSS é o pagamento indevido, todavia, instaurado o procedimento administrativo de revisão e cobrança, com a devida intimação do segurado no prazo legal, haverá a interrupção da prescrição, bem como a suspensão de sua fluência até o encerramento deste procedimento
. - Anote-se que em se tratando de obrigação de trato sucessivo o direito ao ressarcimento somente alcança as parcelas pagas dentro do quinquênio que antecedeu a instauração do procedimento administrativo. - Somente com o término do processo administrativo instaurado para a apuração dos fatos e do montante devido, com observância da ampla defesa e o contraditório, ao INSS viabiliza-se a cobrança da totalidade dos valores pagos indevidamente ao segurado, não atingidos pela prescrição. - A partir de então, reinicia-se, depois da decisão final na esfera administrativa, o prazo prescricional de 5 anos (Súmula/STF n. 150) para a cobrança do valor apurado pela Administração, excluída da cobrança o que já prescrevera, antes da intimação do segurado do procedimento que levou a exigência da repetição do indébito. (...) (TRF 3ª R.; ApCiv 0002440-53.2015.4.03.6133; SP; Nona Turma; Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan; Julg. 16/12/2021; DEJF 21/12/2021).

No presente caso, entretanto, inexistindo nos autos prova de efetiva ciência do interessado a respeito da cobrança extrajudicial de que trata a fl. 11-v, a prescrição deve ser aferida exclusivamente entre os marcos de julho e agosto de 2012 a 04/05/2017 – ajuizamento da demanda – de modo que o direito ao ressarcimento não foi atingido pela prescrição, pois não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença ante a ausência da prescrição, de modo que o processamento da demanda na origem deve ser reestabelecido.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR